Tribunal: STF
Processo: RHC 124755
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 29.964/2020 (eDOC 13), a defesa requer a desistência do presente recurso em sentido estrito.
    Dessa forma, homologo a desistência, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RISTF.
    Arquivem-se os autos. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente